Tribunal: CARF
Processo: 10209.720109/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/02/2011, 17/02/2011, 12/01/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10209.720109/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.804 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/02/2011, 17/02/2011, 12/01/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10209.720109/2012-26
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

Relatório
Tratam os autos do Auto de Infração, com a finalidade da exigência da multa
aduaneira, por não prestação de informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pela
RFB disposto no art. 37, da Instrução Normativa no 28, de abril de 1994, com redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.096, de dezembro de 2010.
A interessada, tendo tomado ciência do auto de infração, protocolizou sua
impugnação, onde alega, que:
- Preliminarmente impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marìtimo
ilegitimidade passiva
- Da denúncia espontânea, descabimento da multa
- Cerceamento de direito de defesa
- não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE;
A impugnação foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro, acórdão no 12-109.938, de
26/08/2019, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
- cerceamento do direito de defesa;
- denúncia espontânea;
- não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro de DDE;
- aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem;
- razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

A recorrente tem como objeto social a representação de companhias de navegação
marítima, o agenciamento de navios, a operação de transporte multimodal de cargas, a
importação e exportação de bens, o exercício de atividades de operador portuário, o depósito de
mercadorias e de containeres, em armazéns devidamente registrados na junta comercial, o
desempenho de atividades correlatas, tais como contratação de serviços de desembaraço
aduaneiro de cargas em processos de exportação e importação, agenciamento e contratação de
serviços em terminais, portos e armazéns, agenciamento do transporte de cargas e mercadorias
por vias marítima, terrestre, aérea, fluvial e ferroviária, em âmbito nacional e internacional, bem
como de unitização de cargas, podendo ainda praticar outras atividades decorrentes de seu objeto
social.
Foi imputada a multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
...
§ 1oO recolhimento das multas previstas nas alíneas e, f e g o inciso VII não garante o
direito a regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da atividade, do
serviço ou do procedimento concedidos a título precário.
No entanto a descrição dos fatos deixa claro que a empresa registrou os dados de
embarque relativos aos Despachos de Exportação no Siscomex em desacordo com o art. 37 da
IN SRF no28, de 27 de abril de 1994, com redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

§ 3o Os dados de embarque da mercadoria poderão ser informados pela fiscalização
aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (Coana).(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
...
Preliminar
Ilegitimidade passiva

A recorrente afirma que o agente marítimo, como mero mandatário, não pode ser
considerado representante do transportador para fins de responsabilidade tributária, e nem se
equipara a ele.

Essa responsabilidade não poderia ter sido atribuída pela IN RFB no 800/2007, o que
extrapola os seus limites normativos.

A multa só pode ser aplicada ao transportador marítimo ou ao agente de carga, este
entendido como o agente que opera na modalidade “NVOCC”, na consolidação e
desconsolidação documental, responsável pela unitização/desunitização de cargas.
As funções desempenhadas pelos agentes marítimos são bem resumidas por Carla
Adriana Comitre Gilbertoni, (in - Ed.Renovar, 1a Ed., Rio de Janeiro, 1998), in verbis:
"As funções do agente ou consignatário são divididas em dois grupos:
1. auxiliar na armação, que engloba os serviços prestados ao navio, tais como condução para
navios fundeados ao largo; requisição de práticos, amarradores, atracação, passagens aéreas
ou terrestres para tripulantes que desembarcam; embarque e desembarque de tripulantes etc.;
e,
2. auxiliar de transporte marítimo, que envolve as atividades de contratação do
transporte da carga, bem como sua manipulação; o redespacho de mercadorias, ou seja,
o despacho de mercadorias em trânsito após a descarga do navio naquele porto.
A descrição de RIPERT – ( Droit Maritime - nos 694, 742) sobre a função das
agências marítimas é a seguinte:
O armador utiliza na exploração do navio agentes que estabelecem relações jurídicas com
terceiros.
Representando o armador, ELES AGEM POR CONTA DESTE.
Os agentes terrestres são estabelecidos nos portos onde os navios fazem escala ou terminam
a expedição marítima. Os estabelecimentos que eles dirigem são chamados na prática
comercial agências marítimas.
O consignatário de navios é um mandatário comercial. A jurisprudência unânime vê um
mandato no contrato de agenciamento de navios.
Continua sua defesa afirmando que em algumas situações auxilia os armadores
estrangeiros com o registro das informações no Siscomex, uma vez que o sistema requer o
número do CNPJ. E só figura como transportadora porque os armadores não possuem CNPJ e
não há um campo específico para destacar a atuação do agente marítimo em nome do armador.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

Reproduz RE no87.138/SP do STF em que sedimentou o entendimento sobre a
responsabilidade do agente marítimo e definiu o agenciamento marítimo como um contrato de
mandato.
O Tribunal Federal de Recursos se pronunciou que o agente marítimo é
procurador tácito do armador, mas não pode responder em seu nome próprio pela falta do
agenciado, pois não é caso de substituição processual.
Súmula TFR 192: O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para os efeitos do Decreto-Lei no 37 de 1966.
Traz ementas do STJ, e cita REsp n° 1.342.465/RJ, 1.794.250/PR, 1.696.373/RJ e
no Agravo em REsp n° 962.630/SP naquele STJ.:
Dessa feita, as normas invocadas pela União para afirmar a responsabilidade tributária
da embargante não podem ser aplicadas pois, na condição de mero agente marítimo,
quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para os efeitos do Decreto-lei n° 37/66.
(REsp 1759174/SP, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin)
VI- a jurisprudência do superior tribunal de justiça encontra-se pacificada no sentido do
afastamento do agente marítimo como responsável tributário por obrigação devida pelo
transportador, ... (STJ, AgInt no TP 1.719/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Francisco
Falcão)
Não se admite a responsabilização do agente marítimo por infração administrativa
cometida pelo descumprimento de dever que a lei impôs ao armador. (STJ, AgRg no Ag
1039595/SC, 1a Turma, Min. Denise Arruda)
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei no 37 de 1966". (STJ, REsp 1040657/RJ, 1a Turma, Min. Teori Albino
Zavascki)
O STJ entende que mesmo que o agente marítimo firme um termo de compromisso, o
princípio da reserva legal, contido no inciso II, do artigo 121, do CTN, impede que tal
termo lhe atribua responsabilidade tributária.(STJ AgRg 904335/SP)
O armador deve ser autuado, porquanto é o proprietário do navio ou o afretador que foi
parte num contrato de transporte com um carregador (art. 1o, a, da Convenção de
Bruxelas, de 15/08/1924) (STJ REsp 640.895/PR)
Reproduz decisões dos TRFs, e TRF3, AC 0008614-03.2008.4.03.6108, 6a
Turma, Rel. Juíza Fed. Convocada Leila Paiva, DJ. 31.01.2019, 6 TRF3, AC 0005814-
33.2016.4.03.6104, 6a Turma, Rel. Des. Consuelo Yoshida, J. 05.04.2018, TRF4, AC
500189054.2012.4.04.7101/RS, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Ivori Scheffer, J. 01.07.2015 , TRF5,
AC 08001759120124058300, 3a Turma, Rel. Des. Federal Marcelo Navarro, J. 09.05.2013:
MULTA. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 192 TFR.
RECURSO REPETITIVO.
1. O agente marítimo é pessoa física ou jurídica que pode representar o armador em
determinado porto, e que, para esse fim, celebra com este um contrato de mandato.
2. O agente marítimo não ostenta a condição de responsável tributário, nem se equipara
ao transportador para fins de recolhimento do imposto (REsp. 1.129.430/SP).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

3. A jurisprudência do superior tribunal de justiça, com base na súmula 192/tfr,
consolidou a tese de, ainda que existente termo de compromisso firmado pelo agente
marítimo (assumindo encargos outros não os de sua competência), não se lhe pode
atribuir responsabilidade pelos débitos tributários decorrentes da importação, por força
do princípio da reserva legal. (TRF1, AC. 2005.34.00.030984-6/DF. Des. Fed. Rel.
Maria do Carmo Cardoso, DJ. 02.08.2013)
Informa que a CSRF rejeitou a edição de proposta de súmula que pretendia
responsabilizar o agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro,
por infrações de natureza tributária cometidas no transporte de mercadorias.
Ao contrário do alegado pela recorrente o CARF tem se pronunciado
majoritariamente pela legitimidade passiva do agente marítimo. (Podemos citar os acórdãos no:
9303-010.295, 9303-008.393, 9303-007.646, 9309-003.276, 3301-005.347, 3401-003.884, 3401-
002.443, 3302-002.730, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101, 3301-009.806, 3401-
008.662,
3301-006.047,
3302-006.101,
3402-004.442,
3401-002.379,
3401003.883;
3401003.882;
3401003.881;
3401002.443;
3401002.442;
3401002.441,
3401002.440;
3102001.988; 3401002.357; e 3401002.379).
Nos termos do artigo 107, inciso IV, aliena “e” do Decreto-Lei no 37/66, com
redação dada pela Lei no 10.833/03, temos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga.
A norma exposta indica expressamente que, além da empresa de transporte
internacional, também o agente de cargas pode ser penalizado caso deixe de prestar informações
relativas aos dados de embarque, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
Comprovada a vinculação entre o Recorrente e o transportador marítimo, não há
que se falar em ilegitimidade passiva daquele que foi responsável pela coleta e aposição das
informações no sistema, em sendo o sujeito passivo o representante do transportador marítimo
no país.
Ademais, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1129430,
Relator Ministro Luiz Fux (Matéria julgada pelo STJ no regime do art. 543C / Recursos
Repetitivos), assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no
período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porquanto inexistente previsão legal
para tanto. Entretanto, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para
que o agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

Para maior clareza, transcrevo abaixo excerto da ementa do RESP no 1129430,
relator Ministro Luiz Fux, publicado em 14/12/2010:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
IMPORTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
AGENTE MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR
ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
consequente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que: "Qualquer
pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação tributária, será sujeito
passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído ou a sua situação de
contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito
Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279).
Portanto, na condição de agência marítima e mandatário do transportador, a
recorrente é também responsável por prestar as informações acerca da carga transportada pelo
seu representado.
Em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente, perfilha-se o
entendimento de que essa Súmula, do ano de 1986, há muito se encontra superada, porquanto em
flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no
2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, o representante do
transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do imposto de importação. Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por
infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que
estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio
exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex. Ao descumprir esse dever,
cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo também no
do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração
em apreço.
Deixo de acolher a preliminar.
Cerceamento do direito de defesa
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

Segundo a recorrente a fiscalização limitou-se a anexar uma planilha, deixando de
mencionar no corpo da autuação os nomes dos navios aos quais estariam vinculados, os números
das viagens, as datas em que os registros deveriam ter sido realizados.
Sem razão a recorrente. Na planilha anexada, que faz parte do auto de infração,
consta o número do DDE (Declaração de Exportação), o CNPJ do transportador, o dia do
embarque, a data do fato gerador, o dia do registro dos dados de embarque, o nome do navio, os
dias de atraso, o valor da multa aplicada e o total.
Ademais consta também anexo ao auto de infração as cópias das telas do
Siscomex, com todos os dados sobre o embarque da carga e histórico do despacho de exportação.
Não vejo cerceamento do direito de defesa, já que está clara a imputação por
atraso na informação dos dados de embarque, por Despacho de Exportação.
Deixo de acolher a preliminar.
Denúncia espontânea
Em sua defesa cita o art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 12.350/2010, e a exposição de motivos da Medida Provisória no 497/2010:
EM 111/MF/MP/ME/MCT/MDIC/MT
Brasília, 23 de julho de 2010. ...
40. A proposta de alteração do §2° do artigo 102 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, visa
afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza. ...
47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia espontânea
alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas isoladas, pois
nos parece incoerente haver a possibilidade se aplicar o instituto da denúncia espontânea
para penalidades vinculadas ao pagamento de tributo, que é a obrigação principal, e não
haver essa possibilidade para multas isoladas vinculadas ao descumprimento de
obrigação acessória.
Cita que o procedimento fiscal somente foi iniciado após noticiado por ela.
Agrega o agravo de instrumento TRF3, AI 00200630220154030000, de 38/03/2016, 2a Vara da
Justiça Federal em Santos, Processo no 0008671-62.2010.403.6104, 12/04/2011, 8a Vara da
Justiça Federal em São Paulo, Processo no 0019687-88.2011.403.6100, DJ 29/08//2012, 14a Vara
Federal de São Paulo, Processo n° 000692421.2012.4.03.6100, DJ. 09.11.2015, 14 Vara Federal
de São Paulo, Processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100, 12/08/2015, 8a Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, Processo n. 0057822-39.2015.4.01.3400, 21/10/2015.
Novamente carece de procedência a alegação trazida aos autos.
A DRJ traz em seu acórdão a necessária aplicação da Solução de Consulta Interna
Cosit no 8, de 30/05/2016:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
No âmbito do CARF o tema é objeto de súmula vinculante, conforme disposto no
RICARF:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Deixo de acatar a preliminar.
Prazo de 7 dias para registro de DDE.
A recorrente afirma que não está adstrita ao prazo de 7(sete) dias para registro da
DDE. Esclarece que as declarações de exportação são regidas pelo art. 52 da IN SRF no 28/94,
que disciplina o embarque da mercadoria ou a sua saída do território nacional antes do registro
da declaração de exportação.
Art. 52 O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos: ...
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração
poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional,
na exportação.
E por isso existe a faculdade de registro da DDE em até 10 dias, ou prazo
superior, se devidamente autorizado:
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no
art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber: ...
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

III - pelo exportador, nas hipóteses indicadas nos incisos do § 1o do art. 52, até o 10o
(décimo) dia após a conclusão do embarque ou da transposição de fronteira, à unidade
da RFB que jurisdiciona o local do embarque das mercadorias, exceto petróleo bruto e
seus derivados, gás natural e seus derivados e biocombustíveis
Alega que conforme extratos do Siscomex está claro que os despachos em questão
foram registrados após o embarque das mercadorias.
A recorrente não comprova a afirmação. Nos extratos de consulta ao histórico do
despacho que constam anexos ao auto de infração verifica-se que as DDE foram concluídas antes
da inclusão da presença de carga.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

O art. 52 da IN SRF 28/94 permite o registro da declaração de exportação após o
embarque das mercadorias desde que seja autorizado pelo chefe da unidade. É uma faculdade do
chefe da unidade de despacho, e deve ser solicitado anteriormente. A unidade da RFB analisa o
risco aduaneiro envolvido na liberação, se os controles poderão ficar comprometidos, e leva em
consideração outros fatores para conceder a autorização.
No presente caso não consta que houve o pedido ou a autorização para registro da
DDE após o embarque. E além disso as próprias telas mostradas acima comprovam que as DDE
foram registradas antes do embarque.
Aliás é importante frisar que a presente autuação refere-se a inclusão de dados de
embarque, que apesar de estar intimamente ligada à declaração de exportação, com ela não se
confunde. A recorrente parece confundir os atos e documentos. A Declaração de exportação é
registrada pelo exportador ou seu representante, e ela pode ser efetuada antes do embarque da
mercadoria, no geral, e excepcionalmente após o embarque da mercadoria. Já os dados do
embarque são efetuados pelo transportador ou outros enumerados nas normas legais, e deverá ser
realizada em até 7 dias após o embarque. Claro que se houve o embarque dá mercadoria é porque
ela estava amparada em documentação para tanto, e essa documentação que permite o início do
procedimento de exportação é a DE (declaração de exportação, denominação atual no Portal
Único).
O art. 37 da IN SRF no 28/94 permite a inclusão dos dados do embarque em até 7
(sete) dias após a realização do embarque.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
O quadro apresentado pela fiscalização comprova que todos registros dos
embarques ocorreram em prazo superior ao estabelecido pela RFB.
Aliás esse é o entendimento do CARF em vários julgados, por exemplo acórdão
no 9303-010.517 CSRF:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
Concluo pelo não provimento do pleito.
Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem
Alega que as multas devem ser aplicadas somente para cada navio/viagem,
independente da quantidade de conhecimentos, manifestos, itens de carga, escala e dados de
embarque de exportação, em estrita observância a Solução de Consulta Interna Cosit no 08/2008.
Constatou que há multas que já forma aplicadas em outros autos de infração.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

Embarque dia 29/01/2011 – Navio CMA CGM Platon – processo no
10280.720326/2011-72.
O processo no 10280.720326/2011-72 foi julgado pelo CARF em 14/10/2020,
acórdão no3003-001.383 e pode ser confirmado, pela leitura do acórdão que se tratam de cargas
para importação, diferente do caso analisado aqui que são cargas para exportação:
23. A Agencia de Navegação CMA CGM AGENCIA MARÍTIMA LTDA., inscrita no
CNPJ sob número 05.951.386/0007-26, entrou com solicitação de retificação de dados
do Conhecimento Eletrônico, no sistema informatizado, fora do prazo de até 48 horas
antes da chegada da embarcação estabelecido no art. 22, inciso II "d" da IN RFB n°
800/2007, tendo a atracação ocorrido em 27/01/2011 e as solicitações de retificação sido
feitas em 07/02/2011; (grifos nossos)
Nesse caso a recorrente não trouxe informação fiel aos fatos, por isso não é de se
acatar o pleito.
O assunto também já foi analisado por esse colegiado, acórdão no 3201-002.523,
da lavra do Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima:
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A CARGA.
APLICAÇÃO POR MANIFESTO DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
A multa regulamentar sancionadora da infração por omissão ou atraso na
prestaçãodeinformaçãosobreacargatransportadaporempresadetransporte internacional de
carga deve ser aplicada uma única vez por viagem do veículo transportador e não por
cada manifesto de carga da mesma viagem. Contudo, se não estiverem presentes nos
autos informações suficientes que comprovem a penalização por cada manifesto de
carga, não há como cancelar o lançamento.
Razoabilidade e proporcionalidade.
A recorrente solicita a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, baseada no art. 2o da Lei no 9.784/1999, por terem os registros sido efetuados
antes do procedimento fiscalizatório e lavratura do auto de infração.
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: ...
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público; ...
Nesse sentido não cabe ao CARF discutir o que está determinado em Lei, sendo
sua aplicação de caráter obrigatório. As discussões sobre a proporcionalidade e razoabilidade das
multas e afronta aos princípios constitucionais não são objeto de deliberação desse Tribunal
Administrativo.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720109/2012-26

Pelo exposto conheço do Recurso Voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital